Tribunal: TJES
Processo: 0025368-88.2014.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025368-88.2014.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA DAS GRACAS BARBOSA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NATUREZA OBJETIVA. EQUÍVOCO NA INFORMAÇÃO PRESTADA À RECEITA FEDERAL. RESTRIÇÃO DESFAVORÁVEL À APELADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ,
“a pretensão deduzida contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (artigo 1º do Decreto 20.910/32)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.808.839/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

1.2. Em que pese o processo de desapropriação ter finalizado 2008, os documentos demonstram que a apelada foi cientificada da conduta irregular do Município quanto à informação do pagamento à Receita Federal do Brasil apenas em novembro de 2013.

1.3. Assim, considerando que a ação foi ajuizada em 2014, não resta configurada a prescrição.
Prejudicial de mérito rejeitada
.

2. Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

3. Quanto à matéria, é cediço que
“Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão”
(AgInt no AREsp n. 2.025.085/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

4. O erro do Município de Cariacica no que concerne à informação prestada à Receita Federal do Brasil restou demonstrado, bem como a restrição desfavorável à apelada, motivo pela mantém-se a sentença que condenou o ente federado ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0025368-88.2014.8.08.0012

Apelante:

Município de Cariacica

Apelada:

Maria das Graças Barbosa

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra a sentença de fls. 183/185, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal nos autos da ação indenizatória ajuizada por Maria das Graças Barbosa, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o ente federado ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais de id. 6475582, o apelante alega em síntese que (a) a pretensão autoral está prescrita, eis que o processo de desapropriação foi iniciado em 2007 e o pagamento realizado em 2008, ao passo que a ação foi ajuizada apenas em 2014; (b) sua responsabilidade é de natureza subjetiva, não estando configurado o dever de indenizar a apelada por danos morais; (c) inexiste nexo causal da restrição gerada à apelada com qualquer ato praticado por seus servidores; (d) a restrição ao CPF foi causada por não ter apresentado declaração de ajuste anual do imposto de renda nos anos seguintes à desapropriação; e (e) o recurso deve ser provido para julgar o pedido improcedente e, caso mantida a condenação, que o valor seja reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 6476534.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prejudicial de mérito de prescrição

De acordo com a pacífica jurisprudência do STJ,
“a pretensão deduzida contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de cinco anos (artigo 1º do Decreto 20.910/32)”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.808.839/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

A pretensão da apelada é fundada na informação equivocada prestada pelo Município de Cariacica acerca do valor da indenização pago por desapropriação de imóvel em 2008, o que teria ocasionado a irregularidade de seu CPF perante a Receita Federal do Brasil.

Em que pese o processo de desapropriação ter finalizado 2008, os documentos de fls. 12/14 demonstram que a apelada foi cientificada da irregularidade apenas em novembro de 2013.

A prescrição, portanto, não resta configurada, eis que a ação foi ajuizada em 2014, dentro de prazo hábil para o exercício da pretensão indenizatória.

Diante do exposto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Mérito

A análise do mérito recursal cinge-se em verificar se o Município de Cariacica é responsável pela restrição do CPF da apelada perante a Receita Federal do Brasil, em decorrência de informação errônea acerca do valor pago a título de indenização por desapropriação de terreno de sua propriedade.

Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal,
“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”
.

Quanto à matéria, é cediço que
“Conforme atual e sedimentado entendimento jurisprudencial do STF, a responsabilidade civil do Estado, seja por ato comissivo, seja por ato omissivo, é orientada pela teoria do risco administrativo e resulta na responsabilidade objetiva, presente o nexo causal entre a conduta, ou sua ausência, e o dano provocado ao cidadão”
(AgInt no AREsp n. 2.025.085/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023).

Os documentos de fls. 29/30 dão conta de que, no ano de 2012, o Município de Cariacica entregou uma DIRF em nome da apelada, em referência ao ano de 2008, constando um lançamento de R$ 50.339,24 (cinquenta mil trezentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) com código 0558 (rendimentos de trabalho), sem retenção de imposto (fl. 22), o que gerou pendência em seu desfavor.

Posteriormente, o próprio apelante efetuou a correção do montante, deixando novamente de proceder à retenção do imposto de renda, como se depreende dos documentos de fls. 24/28.

Nesse viés, não há como afastar a responsabilidade do ente municipal, eis que, ainda que se aplicasse os parâmetros da responsabilidade subjetiva, a conduta negligente estaria configurada.

No que concerne ao valor fixado a título de dano moral decorrente da restrição indevida causada à apelada, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) não se revela desproporcional ou desarrazoado, mormente se considerado que, além das dificuldades do dia a dia decorrentes da restrição ao seu CPF, a apelada teve que diligenciar a solução do problema perante a administração fazendária municipal, extrapolando os limites do mero aborrecimento.

Diante do exposto
conheço
e
nego provimento
ao recurso, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, pois fixados em limite máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.